Tribunal: STF
Processo: MS 35838
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Processo administrativo disciplinar. Magistrado. Redução do rol de testemunhas. Aplicação da sanção de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.



    1. Agravo interno em mandado de segurança contra ato do CNJ que aplicou ao impetrante a pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por conta de gestão irregular no setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, quando atuou como Desembargador Vice-Presidente do tribunal.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Na espécie, não se identifica a presença de nenhuma dessas situações. 



    3. O indeferimento motivado de produção de prova testemunhal não constitui afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    4. A Resolução CNJ nº 135/2011 (arts. 4º e 6º) e a Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN (art. 57) autorizam a aplicação de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura, remoção compulsória ou decretação de aposentadoria. No caso, a autoridade impetrada justificou a aplicação da penalidade nos “sérios prejuízos financeiros causados ao erário” pelo impetrante. Ausência de desproporcionalidade manifesta na aplicação da pena.



    5. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).